Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PICHAÇÃO. LEI N. 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que “julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante nas penas do artigo 65 da Lei no 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime aberto, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais”.
3. Segundo o conjunto probatório, cumpre ressaltar que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo porque a credibilidade de seus depoimentos não foi minimamente afastada. Com efeito, o ato praticado pelo agente público reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade.
4. Materialidade e autoria comprovadas. O réu foi preso em flagrante delito enquanto pichava o muro, ocasião em que foram encontrados em sua posse objetos para tal finalidade, como uma mochila, três rolos de pintura de espuma usados, um pincel usado, uma embalagem de corante e três embalagens pet com tinta. Em juízo, o policial Bruno afirmou que o réu estava fazendo pichação no local, munido de bens para tal fim, e a falta de lembrança do policial João Paulo não desqualifica o valor de seu depoimento. Por outro lado, a perícia no local é desnecessária, porquanto o crime foi provado por meio dos depoimentos dos policiais, termo circunstanciado e o exame de eficiência realizado nos instrumentos do crime. Ademais, o réu afirmou em seu interrogatório que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros.
5. Ao contrário da tese defensiva suscitada, a revogação parcial do artigo 65, da Lei no 9.605/98, quanto à eliminação do verbo “grafitar”, apenas exclui o grafite como crime se atendidos os requisitos do § 2o, ou seja, somente na hipótese de consentimento do proprietário de bem particular ou autorização do órgão competente, no caso de bem público. E as provas produzidas retratam que o réu/ apelante não recebeu autorização para a prática do ato.
6. O tipo penal previsto no artigo 65, caput da Lei 9.605/98 é assim descrito: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. §1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. §2 Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”
7. Nesse contexto, como bem enunciado pelo juiz sentenciante: “Nota-se pelo dispositivo legal supracitado, que a simples conduta intencional de pichar ou conspurcar edificação ou monumento urbano já se subsome à norma penal incriminadora. É o que se verifica no caso vertente, em que o acusado se utilizou de tinta para fazer marcação na parede de um muro residencial.”
8. Irrelevante a afirmação de que a intenção do acusado era fazer um grafite, porquanto o próprio réu/apelante afirmou que não possuía autorização para a prática do ato, situação que atrai a tipicidade da sua conduta, nos termos do § 2o do artigo supracitado.
9. Inaplicável o princípio da intervenção mínima, ante a notória relevância dos bens jurídicos protegidos pela norma penal, notadamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF). Precedentes: Acórdão 1209814, 20160310005983APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452 e Acórdão 1257709, 00016360620178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.